Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722309-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL AGRAVADO: ELIZANGELA MENDONCA DE SOUSA DESPACHO CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (monitória) movido contra ELIZANGELA MENDONCA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de transferência dos valores bloqueados para a conta-corrente do seu Patrono, nos seguintes termos: “Intimado para informar os dados a conta de sua titularidade e do seu patrono para transferência dos respectivos valores, o exequente indicou somente a conta do advogado (ID 95066652). Por oportuno, esclareço que o levantamento, pelo escritório de advocacia, de valores expedidos em favor de seu representado será autorizado mediante a outorga de poderes específicos para o ato identificando-se o montante a ser recebido, não sendo suficiente a simples outorga de poderes para dar e receber quitação. Embora haja procuração nos autos outorgando poderes ao advogado para ‘receber e dar quitação’, a estipulação tem por objetivo apenas evitar que as partes tenham que se deslocar para levantarem os alvarás, concentrando os atos no advogado. Contudo, a ordem aqui exarada e para a transferência de valores, de forma que a atuação dos advogados e dispensável e desnecessária. Os valores deverão ser transferidos diretamente para a conta bancária do respectivo credor, salvo autorização específica para que haja o pagamento diretamente para a sociedade de advogados. Assim, intime-se o exequente do crédito principal para, no prazo para manifestar-se acerca da decisão de ID 94999382, informar os seus próprios dados bancários, para fins de expedição de ordem de transferência de valores, sob pena de expedição de alvará de levantamento.” (id. 95273176, autos originários) O pedido recursal foi pelo “provimento do agravo de instrumento, em sua integralidade, ante a existência do error in judicando, para reformar a r. Decisão de Mérito vergastada e, por conseguinte, determinar que a transferência dos valores depositados em juízo seja depositados em sua integralidade na conta bancária indicada por este subscritor, constante em id. 95066652” (id. 27209359, pág. 11). Analisando os autos originários, vê-se que o i. Juízo a quo proferiu r. decisão (id. 98368635), em 24/07/21, com o seguinte teor: “1) Nada a prover quanto ao pedido de ID 98030040, eis que ja foi deferida a requisição de informações a SEFAZ (ID 68004844), atendida conforme oficio de ID 68741059, bem como foi realizada consulta ao RENAJUD (ID 33749596, 33749596/33749607). 2) Oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do saldo capital de R$ 53,32, e acréscimos proporcionais, em favor do advogado da exequente, da conta judicial no 1800110009471, vinculada ao processo no 0032702-05.2015.8.07.0001, a conta de titularidade do escritório SARKIS CARMINATI ADV, CNPJ 15.636.123/0001-90, no BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1226-2, CC 57122-9, por tratar-se de honorários advocatícios. Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade. Advirto ao gerente do Banco do Brasil que, para resguardar a segurança jurídica, apenas devera cumprir a ordem de transferência se a decisão tiver sido encaminhada através do e-mail institucional do juízo (07vcivel.bsb@tjdft.jus.br). 3) Expeça-se alvará de levantamento do saldo capital de R$ 1.071,30, e acréscimos proporcionais, da conta judicial no 1800110009471, vinculada ao processo no 0032702-05.2015.8.07.0001, em favor de CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, CPF 828.605.561-68, observados os poderes conferidos ao advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29443, CPF 002.184.291-42 (ID 20737628). Confiro a esta decisão força de alvará. 4) Intime-se o exequente para promover o andamento ao feito, indicando bens da executada passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, §1o, do CPC.” (id. 98368635) Desse modo, ao agravante-credor para que informe, no prazo de 05 dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora